Tribunal: TJSP
Processo: 0002258-82.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILDIADE – CONJUNTO PROVATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DO ACUSADO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE PRESCINDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO – TIPICIDADE VERIFICADA – ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO – CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE NÃO PERMITEM O

Ementa:
PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILDIADE – CONJUNTO PROVATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DO ACUSADO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE PRESCINDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO – TIPICIDADE VERIFICADA – ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO – CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE NÃO PERMITEM O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – PENAS BEM DOSADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.